Tribunal: CARF
Processo: 10980.723377/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. EFEITOS SOBRE OS ATOS PRATICADOS. SÚMULA CARF No 75.
Uma vez decorrido o prazo de sessenta dias sem nenhum ato de ofício que indique o prosseguimento dos trabalhos de fiscalização, com ciência do sujeito passivo, está configurada a reaquisição da espontaneidade, a qual aplica-se retroativamente, alcançando os atos praticados no período em que estava com sua espontaneidade excluída.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INTERNO. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
RENDIMENTOS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO ANUAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E VINCULAÇÃO AOS RENDIMENTOS DECLARADOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como renda. Faz-se necessário individualizar e vincular cada depósito aos rendimentos declarados.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CO-TITULAR. INOCORRÊNCIA.
Nas hipóteses em que o co-titular da conta manifestar-se voluntariamente, em momento antecedente à lavratura do auto de infração, despiciendo expedir ordem de intimação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Apenas os valores considerados comprovados foram excluídos do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723377/2014-10
ACÓRDÃO
2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURO ANTONIO BRUGNERA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
REAQUISIÇÃO
DA
ESPONTANEIDADE.
EFEITOS
SOBRE
OS
ATOS
PRATICADOS. SÚMULA CARF No 75.
Uma vez decorrido o prazo de sessenta dias sem nenhum ato de ofício que
indique o prosseguimento dos trabalhos de fiscalização, com ciência do
sujeito passivo, está configurada a reaquisição da espontaneidade, a qual
aplica-se retroativamente, alcançando os atos praticados no período em
que estava com sua espontaneidade excluída.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO INTERNO. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
RENDIMENTOS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO ANUAL. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS DEPÓSITOS E VINCULAÇÃO AOS RENDIMENTOS DECLARADOS. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio
hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos bancários
presumidos como renda. Faz-se necessário individualizar e vincular cada
depósito aos rendimentos declarados.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CO-TITULAR. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
2
Nas hipóteses em que o co-titular da conta manifestar-se voluntariamente,
em momento antecedente à lavratura do auto de infração, despiciendo
expedir ordem de intimação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas
bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos. Apenas os valores considerados comprovados foram
excluídos do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do lançamento a omissão dos ganhos de capital
referente ao imóvel no 14.452, por ter sido realizado o pagamento integral do valor acrescido de
multa de mora, em período que foi readquirida a espontaneidade.; b) em relação ao imóvel de no
15.499, excluir do lançamento o valor quitado, remanescendo como omissão de ganho de capital
o valor de R$ 557,03; c) excluir do lançamento relativo à omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos de origem não comprovada, os seguintes valores: rendimentos recebidos da
empresa Sumattone, rendimentos recebidos da empresa Centro de Educação Objetivo, o depósito
de R$ 200,00, de 1/7/2017, por ter sido identificado como realizado pela esposa do recorrente, o
depósito de R$ 520,00, de 6/12/2010, por ter sido realizado pelo próprio Recorrente e o depósito
de R$ 5.214,69 da venda de imóvel para Sra. Janice; e d) aplicar a retroação da multa da Lei 9.430
de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (2404-2465) interposto em face do Acórdão de no
16-71.086 da 17a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 2360-2396) que julgou improcedente em parte a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 1968-1985), no valor total de R$ 254.555,12 referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, omissão/apuração incorreta de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos; dedução indevida de despesas médicas e falta de
recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, anos-calendário 2008 a 2010. O Relatório
Fiscal se encontra na e-fls. 1986-2120.
Na impugnação (e-fls. 2148-2205), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Síntese do Auto de Infração – IRPF;
ii)
Preliminar de nulidade do auto de infração
a) Da decadência por homologação;
b) Da decadência por lançamento de ofício;
c) Da análise de documentos juntados nas respostas às intimações;
iii)
Do mérito
a) Da infração “0002 – Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais”;
b) Da infração “0003 – Dedução indevida de despesas médicas”;
c) Da infração “0004 – multas aplicáveis à pessoa física – falta de
recolhimento do IRPF a título de Carnê-Leão”
d) Da infração “0001 – omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada”.
iv)
Da multa qualificada sobre o ganho de capital na venda de imóvel e glosa de
despesas médicas;
v)
Total dos valores a serem excluídos da infração;
vi)
Das disposições finais.

A decisão da 17a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 2360-2396) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
4
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NORMAS PROCESSUAIS.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente efetuado, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72,
e que o auto de infração observou todos os requisitos previstos na legislação, não
há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento,
enquanto ato administrativo. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
E
GLOSA
DE
DEDUÇÕES.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com
período anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário,
expirando o prazo decadencial em 5 (cinco) anos, a contar desta data, nos casos
de lançamento por homologação. Decadência reconhecida para o ano-calendário
2008.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Omissão de
rendimentos mantida.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Está sujeita ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos
de capital na alienação de imóvel. Os ganhos referentes devem ser tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto de renda na declaração de
ajuste anual.
GANHO DE CAPITAL. ESCRITURA PÚBLICA. EFEITOS.
A escritura pública é dotada de fé pública, e mesmo não gozando de presunção
absoluta de veracidade, seus conteúdos somente podem ser contestados por
prova inequívoca produzida por quem a contesta.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Considera-se a dedução referente a despesas médicas somente quando
inequivocamente
comprovadas
pela
documentação
apresentada
pelo
contribuinte. São passíveis de dedução as despesas com dependentes, desde que
comprovada a relação de dependência. Não comprovada a relação de
dependência, para fins de imposto de renda da pessoa física, não se considera a
dedução dessas despesas médicas. Glosa mantida.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
5
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão. Multa mantida.
MULTA QUALIFICADA. GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, quando presentes
na conduta do contribuinte as condições que ensejam a majoração da multa de
ofício, pela caracterização do dolo, aplica-se a multa qualificada no percentual de
150%.
No que tange a glosa da dedução de despesas médicas, é incabível a aplicação da
multa qualificada de 150%, porquanto não caracterizada, no caso, a existência de
dolo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ acatou a preliminar de decadência relativa ao ano-calendário de 2008 e
entendeu incabível a qualificação da multa em relação às glosas de despesas médicas, por falta de
provas da conduta dolosa, tendo mantido o restante do lançamento.
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2404-2465).
Após discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Dos fundamentos fáticos e jurídicos para a reforma da decisão constante
do acórdão no 16-71.086, de autoria da 17a Turma da DRJ/SPO: por ter sido
reconhecida a decadência quanto ao ano de 2008, o Recurso trata
principalmente dos fatos inerentes aos anos-calendários 2009 e 2010.
ii)
Reaquisição de espontaneidade: o Auditor Fiscal deu ciência ao
contribuinte, em média, uma vez por ano, sendo que o período entre a
última intimação cientificada (03/09/2014) e a ciência do Auto de Infração
(17/11/2014)
se
passaram
76
dias.
Entende
que
readquiriu
a
espontaneidade tendo em vista que esgotado prazo de 60 dias entre a data
da ciência do último ato de ofício praticado pela autoridade fiscal com
ciência do contribuinte. O MPF não é suficiente para retirar a
espontaneidade
do
contribuinte,
mesmo
tendo
sido
prorrogado
regularmente. Não há nenhum documento emitido pelo Auditor Fiscal
cientificando o contribuinte que o MPF fora prorrogado. Menciona SCI no 3
SRRF09/DISIT, de 08/02/2011, SCI COSIT no 15/2005 e Súmula CARF no 75.
Considerando que os recolhimentos da diferença de IRPF na apuração de
ganho de capital (DARF código 4600) foram efetuados no dia 10/11/2014,
não deve subsistir nem o lançamento do imposto nem da multa de ofício.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
6
Quanto à multa, a punibilidade deve ser extinta com base no art. 34 da Lei
9.249 de 1995, cujo débito foi quitado antes do recebimento da denúncia.
iii)
Da multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão: Indica que
realizou o pagamento da multa isolada em 28/11/2014, dentro do prazo
legal, mediante redução de 50% prevista no Auto de Infração. A DRJ, embora
tenha mantido a aplicação da multa isolada, reconheceu que houve o
recolhimento.
iv)
Da glosa da dedução de despesas médicas: A DRJ, embora tenha mantido as
glosas das despesas médicas de 2009 e 2010, também reconheceu que
houve pagamento dentro do prazo estabelecido no Auto de Infração.
Considerando os recolhimentos da diferença de IRPF, não deve subsistir nem
o lançamento do imposto nem da multa de ofício, os quais devem ser
exonerados do presente Auto de Infração.
v)
Do ganho de capital do valor de venda do imóvel: A autoridade fiscal alega
que não teria havido recolhimento integral do ganho de capital referente
aos imóveis de matrícula 14.452 e 15.499. O contribuinte constatou o erro e
efetuou o pagamento do complemento em 10/11/2014 e enviou os
comprovantes à autoridade fiscal em 17/11/2014, que não foram
apreciados. A autoridade julgadora não acatou a argumentação do
Recorrente por ter sido o recolhimento realizado após o início do
procedimento fiscal, sem o benefício da espontaneidade. No entanto,
entende o Recorrente que havia readquirido a espontaneidade, o que
implica na insubsistência do lançamento e da multa. Informa que o cálculo
não foi realizado corretamente pela autoridade fiscal.
Em relação ao imóvel de matrícula no 14.452, o TVF considerou a alienação
em 25/08/2010, no valor de R$ 117.000,00, baseando na DOI. No entanto, o
valor foi efetivamente recebido em 20/09/2010, no valor de R$ 117.448,69,
de acordo com o contrato de financiamento bancário. Houve erro no
período de apuração e na base de cálculo. O valor fora recolhido
corretamente, em valor ainda maior que o apurado pelo Auditor Fiscal. A
multa deve ser extinta, com base no art. 34 da Lei no 9.249/95, por ter sido
quitado antes do recebimento da denúncia.
Sobre o imóvel de matrícula no 15.499, o TVF menciona o valor de R$
120.000,00 em 18/10/2010, mas o valor efetivamente recebido foi de R$
120.571,20, sendo R$ 26.000,00 em 15/10/2010 e R$ 94.571,20 em
30/11/2010. Houve, portanto, erro no período de apuração e na base de
cálculo. O valor foi recolhido corretamente e a multa também deve ser
extinta vez que o débito foi quitado antes do recebimento da denúncia.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
7
vi)
Da multa qualificada sobre o ganho de capital na venda de imóvel e glosa
de despesas médicas: O contribuinte não foi intimado a apresentar
documentação relativa à venda do imóvel. Este, de boa-fé, já havia enviado
documentação suficiente para a correta apuração dos fatos, quando da
justificativa dos depósitos bancários junto à conta corrente mantida na CEF,
com intuito de justificar a origem dos recursos e sem intimação. Desta
forma, não estão presentes os elementos probatórios que mostrem a
existência dos elementos formadores do dolo, que é essencial para aplicação
dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64. Considerando que os recolhimentos da
diferença de IRPF (DARF código 2904) foram efetuados no dia 28.11.2014,
fls. 2126 a 2141, não deve subsistir nem o lançamento do imposto nem da
multa de ofício, com base no art. 34 da Lei 9.249 de 1995, cujo débito foi
quitado antes do recebimento da denúncia.
vii)
Dos valores lançados pela fiscalização e que já estavam declarados na
Declaração de Ajuste Anual deste contribuinte e do cônjuge: o Recorrente
traz um quadro com valores declarados de rendimentos nas declarações de
2009 e 2010 e defende que deveriam ter sido excluídos do total dos
depósitos de origem não comprovada, para fins de apuração do IRPF devido,
pelo entendimento de que não seria razoável presumir que os valores
declarados não circularam pelas contas bancárias. A maioria dos depósitos
se referem a rendimentos exclusivamente do cônjuge, que é sócio de
empresa e rendimentos de aluguéis, cujos imóveis estão devidamente
declarados. Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não foram
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, devem
se submeter às normas de tributação específica e não serem lançados como
presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96. O Recorrente realizou a
justificativa de forma individual, mas foram ignoradas pela DRJ.
viii)
Depósitos bancários de origem não comprovada: dos depósitos
considerados de origem não comprovada, apenas um é superior a R$
12.000,00 (R$ 15.043,36). O julgador ignorou o conjunto probatório de cada
depósito que comprova a origem de forma individualizada. Ao não aceitar a
justificativa elaborada pelo contribuinte, a autoridade julgadora deveria ter
justificado os motivos e fundamentado na lei. Foi utilizado o critério de
convicção pessoal, não o critério legal. Isso fere o princípio da legalidade,
motivação, razoabilidade e segurança jurídica, devendo todo o lançamento
ser anulado.
No mérito, a comprovação da origem dos depósitos:
a) Contas bancárias em conjunto – objeto de lançamento: todas as contas
correntes possuíam cotitulares. 3 das contas tinha como cotitular a
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
8
esposa, Sra. Lenice e a quarta conta (final 17-6, do Banco do Brasil) tem
como titular a mãe do Recorrente, sua dependente e como cotitular a
sua irmã, que não é sua dependente. Em relação a esta última conta, os
depósitos ali constantes, a autoridade fiscal não se manifestou em
relação aos esclarecimentos realizados, limitando-se a justificar que não
há coincidência de datas e valores entre os saques e depósitos.
Entretanto, a justificativa é o saque de conta corrente para depósito em
poupança de conta com mesma titularidade. Não existe proibição de
sacar de um banco e depositar em outro ou de sacar em um dia e
depositar o todo ou parte em outro dia. Entende que a ausência de
fundamentação da autoridade fiscal fulmina o lançamento, pois é vício
insanável. Solicita análise dos documentos de fls. 314 a 336. Sua irmã,
Sra. Maria Dall Agnol, não foi intimada, apenas juntou esclarecimentos,
sendo que o próprio julgador afirma ser desnecessário enviar intimação
a ela. Ela sabia da fiscalização, mas nunca foi intimada. Por não ter
havido a intimação de sua mãe ou de sua irmã, devem ser excluídos do
Auto de Infração todos os depósitos feitos nesta conta, por erro formal
insanável.
b) Aluguéis – rendimentos que estavam declarados pelo cônjuge: nos
imóveis de Pinhalzinho, por ser uma cidade pequena e manter relação
amistosa com os inquilinos, não realizava contrato de locação escrito. Os
rendimentos dos aluguéis constam indicados nas planilhas de fls. 416 a
436, com data, valor e imóvel que produziu o aluguel. O valor é o mesmo
que foi declarado na DIRPF.
c) Rendimentos recebidos da empresa Sumattone pelo cônjuge – estavam
declarados na DIRPF: ao contribuinte lhe incumbe provar a origem dos
recursos, o qual entende que a natureza é “Lucros recebidos pela esposa
da empresa que é sócia”, e estão devidamente declarados na DIRPF. A
própria DRJ entendeu que os valores eram provenientes da Sumattone,
não tendo aceitado, no entanto, a comprovação da natureza dos valores
recebidos a título de distribuição de lucros. Não cabe ao contribuinte
provar as obrigações acessórias que deveriam ter sido efetuadas pela
empresa que efetuou as transferências bancárias, tais como DIPJ. Com a
origem comprovada (originaram de transferências da empresa
SUMATTONE), caberia a autoridade Fiscal apurar o crédito tributário e,
submeter os valores cuja origem houver sido comprovada às normas de
tributação específica, prevista na legislação vigente da época. Ou seja, se
a autoridade Fiscal entendeu que não se tratava de rendimento de
Distribuição de Lucro, declarados como isentos, deveria ter lançado,
como infração distinta e fundamentação legal específica. A Fiscalização
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
9
aceitou a justificativa e comprovação dos depósitos bancários no tocante
ao ano-calendário de 2009, fl.1334, pois estes constam DIRPF, no quadro
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica", fls. 1335 e
1473. Os valores aceitos pela fiscalização também possuem a mesma
origem e natureza jurídica, foram devidamente contabilizados pela fonte
pagadora e declarados por este contribuinte como rendimentos
tributáveis. Portanto, a autoridade Fiscal inovou de um ano para outro,
quanto ao critério de aceitação das justificativas dos depósitos bancários
cuja origem foi da Empresa em que o contribuinte é sócia, pois aplica,
em fatos iguais, dois pesos e duas medidas; só porque no ano de 2009
foi declarado como Rendimentos Tributáveis (aceitos pela fiscalização) e
no ano 2010 foi declarado como Rendimentos Isentos. Entende também
que, por se tratar de valores provenientes da empresa Sumattone, ficou
claro que são rendimentos exclusivos de sua esposa, não cabendo o
rateio de 50%.
d) Rendimentos recebidos da empresa Centro de Educação Objetivo pelo
cônjuge – estavam declarados na DIRPF: a DRJ aceitou a origem das
comprovações, mas não aceitou a natureza dos depósitos bancários
provenientes da empresa Centro de Educação Objetivo, da qual a esposa
do Recorrente é sócia. Foi anexada planilha que indica que todos os
depósitos foram declarados na DIRPF, cujos valores foram os mesmos
que foram intimados. Reafirma que readquiriu a espontaneidade, então
pode retificar a DIRPF. Salienta que os rendimentos são exclusivos da sua
esposa e que, em ação contra ela, foi notificada em 02/09/2014, sendo
que desta data em diante não efetuou nenhuma declaração entregue à
RFB. Não há que se falar que não estavam espontâneos. O Recorrente
provou, mediante documentação bancária e Livro Caixa, que a origem do
dinheiro veio do Centro de Educação Objetivo.
e) Quanto à alegação da autoridade julgadora de que não havia saldo
suficiente, esta não procede, pois existe saldo, conforme comprovado
através de Livro Caixa de 2009 e 2010. O Livro Caixa preenche os
requisitos da lei e não exige que tenha registro público, produzindo
efeitos jurídicos. Considerando o conjunto probatório dos autos, deve
ser anulado parcialmente o Auto de Infração, considerando ainda ser
inegável que os rendimentos do Centro de Educação Objetivo, para os
anos de 2009 e 2010, devem ser reconhecidos como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e, ser deduzido da origem não comprovada.
Entende também que, por se tratar de valores provenientes da empresa
Sumattone, ficou claro que são rendimentos exclusivos de sua esposa,
não cabendo o rateio de 50%.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
10
f) Rendimentos de condomínios – estava declarado na DIRPF: o
Recorrente juntou como justificativa os documentos de fls. 644 a 1483.
Os valores, cuja natureza consta como "condomínio", se referem ao
condomínio mensal de cada unidade, arrecadados pelo cônjuge, na
qualidade de Síndico, de imóveis nos Edifício Anjo Gabriel em
Pinhalzinho (6 apartamentos), Edifício Porta do Sol em Pinhalzinho (6
apartamentos), Edifício Diplomata em Pinhalzinho (9 apartamentos) e
um prédio em Itapema (6 apartamentos). A autoridade fiscal
simplesmente atribui uma justificativa genérica para todos estes
depósitos. Na qualidade de síndico destes condomínios conforme consta
nas Atas de Convenção, estes condomínios não possuíam conta bancária
e nenhuma escrituração contábil nem Livro Caixa, sendo que no final de
cada mês era feito a soma das despesas de água, luz, consumo de gás e
material de limpeza e, o total rateado entre todos os
proprietários/inquilinos, sendo que alguns destes efetuavam o
pagamento através de depósitos na conta bancário do Recorrente.
Anexa também comprovante, em alguns casos, em que comprova que a
luz e/ou água era debitada da conta bancária e depois ressarcida.
Informa que os valores dos rendimentos de “condomínio” foram
declarados na Declaração de Ajuste Anual, como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física.
g) Lucros recebidos da Sociedade Educacional Pinhalzinho estavam
declarados na DIRPF: o Recorrente provou que os valores vieram da Soc.
Educacional Pinhalzinho, mediante recibo de e-fls. 1210. Se estes valores
não possuem coincidência com as informações prestadas a RFB, através
da DIPJ, pela fonte pagadora, esta irregularidade levantada não é de
responsabilidade do contribuinte. Ele recebeu R$ 5.000,00 em dinheiro,
dia 09/12/2010 e depositou, no dia seguinte, R$ 3.000,00. O recibo foi
confeccionado pela fonte pagadora e quem o preencheu foi o Sr. Sergio
Luiz Mazzoneto, presidente da Sociedade, que pode ser intimado a
esclarecer.
h) Venda de lote para Roque Sulzbacher: a justificativa pleiteada por este
contribuinte, refere-se ao valor de R$ 6.942,83, recebido em 10.08.2010
e R$ 10.000,00 recebido em 24.08.2010, cuja origem e natureza é
proveniente de pagamento de parte de um lote vendido para Roque
Sulzbacher, o qual efetuou os pagamentos mediante cheques, conforme
descrito no Contrato de f1.1446 e 1447. No caso em tela, o contribuinte
apresentou o Contrato de Compra e Venda do Lote n°06, datado de
22.06.2010, no valor de R$ 60.000,00, o qual estabelece que os
pagamentos seriam de forma parcelada, através de cheques emitidos
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
11
pelo comprador. Sendo assim, um dos cheques de R$ 7.000,00, por ser
pré-datado, foi descontado no SICOOB (FL.1444) e o produto creditado
em conta corrente e, o outro cheque de R$ 10.000,00 (fls.1451 a 1453)
foi depositado em conta corrente no dia 23.08.2010. O referido imóvel
foi comprado durante o ano de 2010 e revendido em seguida, diante
disso não foi efetuado a transferência no Registro de Imóveis, mas a
posse do imóvel e a aquisição de fato existiram. Não se convencendo o
ilustre Julgador que os comprovantes carreados aos autos servem como
prova de origem do valor, requer a produção de provas testemunhal,
devendo ser ouvido o Sr. DAYTON STEVAN DREYER, que na época atuou
como corretor autônomo.
i) Venda de imóvel para Alceu Cericatto: o conjunto de documentos
probatórios constam do documento no.453, fls.1059 a 1061 e Escritura
Pública de Compra e Venda fls. 2300 a 2310. Da venda da fração ideal do
referido lote conforme consta na Certidão da Escritura de fls.2300 a
2310, que fora recebido em dinheiro; parte deste valor, ou seja, somente
R$ 1.630,00, foi depositado na mesma data no Banco do Brasil S.A.
Consta na própria Escritura que o valor fora recebido em moeda
corrente. Não existe nenhum impedimento legal que para que somente
parte seja depositado em banco. Justifica a divergência entre o valor da
DOI-Escritura e o valor previsto na DIRPF, porque foi vendido fração ideal
de lote, sendo a construção averbada apenas ao final da conclusão da
obra pelo novo condômino.
j) Venda de imóvel para Dejair Smorcinski – Valor R$ 6.000,00: Houve
depósito em dinheiro de R$ 6.000,00 em 03/08/2009, cuja origem e
natureza é proveniente de parte da venda do apartamento 102 do
Edifício Porta do Sol. O imóvel foi vendido por R$ 62.000,00, tendo sido
pagos R$ 7.000,00 em dinheiro e o restante financiado. A autoridade
fiscal justificou que não houve coincidência de datas nem de valores. O
imóvel foi vendido em 28/07/2009 (terça-feira) e o depósito ocorreu na
segunda-feira seguinte. Não há obrigação de depositar todo o valor no
mesmo dia.
k) Venda de imóvel para Andrios Pereira – Valor depósito R$ 1.000,00: a
venda do lote, conforme escritura, foi na mesma data (23/10/2009) que
o depósito bancário. Foi vendido um apartamento ao Sr. Andrios no
valor de R$ 48.000,00, sendo que o depósito de R$ 1.000,00 ocorreu na
mesma data.
l) Indenização danos materiais veículo – ano 2009 – R$ 2.000,00: indica
que o valor foi recebido da Farmácia Nova Erechim LTDA, referente ao
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
12
reembolso das despesas de conserto de veículo, referente a acidente de
trânsito ocorrido no estacionamento do Mercado Itaipu, em que Sra.
Claudia, dona da farmácia, colidiu no carro da esposa do Recorrente.
Consta no verso do cheque que se refere a reembolso de despesas,
declaração legível. Houve comum acordo entre as partes e a polícia não
foi acionada.
m) Pequenos valores de reembolso: Valor de R$ 200,00 relativo a
pagamento de gás e condomínio do apto. 202 do Condomínio Anjo
Gabriel referente a consumo do Sr. Ademir Antônio Seibel, foi anexado
comprovação do condomínio e do valor na fl. 1080.
Valor de R$ 202,00 seria reembolso de uma diária no Hotel Dall Onder
LTDA, de Bento Gonçalves. O depósito consta como origem o hotel.
n) Depósitos originários de saques em conta corrente da mesma
titularidade: Conforme planilha de fl. 538 a 545, há 18 depósitos cuja
origem e natureza foram os saques de valores das próprias contas do
Recorrente e de sua esposa. A autoridade fiscal não aceitou os
documentos indicados, sob justificativa de não haver coincidência dos
saques com os depósitos. Há depósitos que possuem sim o mesmo valor
do saque, como saque em 19/10/2010 na CEF e depósito no mesmo dia,
no mesmo valor de R$ 1.000,00 no Banco SICOOB. Defende que a
autoridade julgadora não analisou de maneira individual os depósitos.
o) Depósito origem parte venda apartamento para Janice Massoni:
Depósito de R$ 5.214,69 no dia 15/10/2010 se refere a parte da venda
do apartamento 403 do Edifício Diplomata. Foi vendido pelo valor total
de R$ 120.000,00. Em 15/10/2010, a Sra. Janice pagou R$ 26.000,00,
cujo dinheiro foi utilizado para pagamentos de duplicatas, INSS em nome
do Condomínio Esplendore e o depósito realizado. Todos os valores são
exatos.
ix)
Depósitos bancários alcançados pela decadência ano 2008 – entendemos
que no mérito houve a comprovação: Insurge-se contra o mérito da decisão
da DRJ em relação a alguns depósitos, que foram fulminados pela
decadência, reconhecida para o ano de 2008 e, portanto, excluídos do Auto
de Infração: i) depósito de R$ 30.000,00 origem venda apto. para Anneline
Perin; ii) depósito de venda apto. para Itacir Antonio Tognon; iii)
empréstimos de Iracy Strapasson de R$ 10.000,00; iv) Depósito de R$
6.700,00 da venda de consórcio; v) Depósito de R$ 5.956,71 – ref. venda de
motocicleta.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
13
x)
Total dos valores a serem excluídos: Entende que logrou êxito em
comprovar o depósito acima de R$ 12.000,00, que era de R$ 15.043,36.
Deduzindo os demais valores que foram justificados, se encaixa no limite
inferior a R$ 80.000,00 previsto no inciso II do parágrafo 3o do art. 42 da Lei
no 9.430/96. Portanto, entende que os demais depósitos também devem ser
excluídos em sua integralidade do Auto de Infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Delimitação da lide
Insurge-se o Recorrente contra o mérito da decisão da DRJ em relação a alguns
depósitos, que foram fulminados pela decadência, reconhecida para o ano de 2008 e, portanto,
excluídos do Auto de Infração: i) depósito de R$ 30.000,00 origem venda apto. para Anneline
Perin; ii) depósito de venda apto. para Itacir Antonio Tognon; iii) empréstimos de Iracy Strapasson
de R$ 10.000,00; iv) Depósito de R$ 6.700,00 da venda de consórcio; v) Depósito de R$ 5.956,71 –
ref. venda de motocicleta.
Apesar de a DRJ ter realmente se manifestado, no tópico “Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada” sobre alguns valores relativos a 2008, tendo indicado que o lançamento
subsistiria no mérito, certo é que houve o reconhecimento da decadência do ano-calendário de
2008. Com isso, houve a exclusão de todos os valores relativos a 2008, inclusive em relação aos
tópicos mencionados no parágrafo anterior. Tal fato é comprovado no “Demonstrativo do Crédito
Tributário (em R$), ao final do acórdão, em trecho de e-fls. 2395, que menciona o Imposto
exonerado para 2008, no valor de R$ 34.875,22, bem como a multa de ofício exonerada, no valor
de R$ 26.156.42.
Assim, entendo que não há interesse recursal do Recorrente em relação aos valores
que foram considerados fulminados pela decadência, não havendo que se falar em revisão das
razões de mérito relativa a estas rubricas. Com isso, delimita-se esta decisão aos valores
referentes aos anos-calendários 2009 e 2010.
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
14

3. Da reaquisição de espontaneidade sobre os valores relativos ao ganho de
capital
Defende o Recorrente que a última intimação ocorreu em 03/09/2014, tendo sido
dada ciência do Auto de Infração apenas em 17/11/2014. Portanto, por terem se passado mais de
60 dias entre a data da ciência do último ato de ofício praticado pela autoridade fiscal e a ciência
do Auto de Infração, foi readquirida a espontaneidade. O Recorrente teria realizado recolhimentos
da diferença do IRPF na apuração de ganho de capital em 10/11/2014, não devendo subsistir o
lançamento do imposto, nem da multa de ofício.
O acórdão da DRJ, por sua vez, limita-se a indicar que “[p]orém, de acordo com o
documento de fl. 2320 o MPF foi prorrogado regularmente, impedindo a aquisição da
espontaneidade. As bases legais de tal afirmação encontram-se no mesmo documento de fl.
2320”.
Nesse ponto, entendo que assiste razão ao Recorrente.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação às matérias mencionadas no ato administrativo que lhe dá ciência da atividade fiscal.
Porém, o sujeito passivo pode readquirir a espontaneidade, na hipótese de inoperância da
autoridade responsável pela fiscalização, quando deixa de comunicar, por escrito, o
prosseguimento dos trabalhos ao sujeito passivo. Destaca-se a redação do art. 7o do Decreto no
70.235/72, do art. 33 do Decreto no 7.574/11, que regulamenta o PAF, bem como da Súmula CARF
no 75:
Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.

Decreto no 7.574/11:
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
15
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art.
7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias;
III - a apreensão de documentos ou de livros; ou
IV - o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos.
§ 3o Para os efeitos do disposto nos §§ 1o e 2o, os atos referidos nos incisos I, II e
III do caput valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente,
por igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito
que indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado
ao sujeito passivo dentro do prazo anterior.

Súmula CARF no 75
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

O Termo de Reintimação Fiscal no 01 (e-fls. 1941), de 26/08/2014, foi recebido pelo
Recorrente em 03/09/2014 (e-fls. 1954). Na sequência, foi lavrado o Auto de Infração em
06/11/2014 (e-fls. 1968 e ss.), sendo que o Recorrente só foi cientificado em 17/11/2014 (e-fls.
2125). De fato, entre os termos cientificados ao sujeito passivo, ultrapassou-se o prazo de 60 dias.
É verdade que os trabalhos fiscais não ficaram paralisados, visto que o agente
fazendário providenciou a intimação da Sra. Janete Luiza Nunes de Souza Silveira, Titular do Ofício
de Registro de Imóveis de Pinhalzinho, para que fossem apresentadas cópias de inteiro teor de
matrículas de dois imóveis. No entanto, a autoridade tributária, ao menos não há prova em
contrário nos autos, deixou de dar ciência da continuidade da investigação em curso ao sujeito
passivo, conforme determina, expressamente, a parte final do § 3o do art. 33 do Regulamento do
PAF.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
16
A existência e prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não é suficiente
para alterar essa reaquisição da espontaneidade, visto que “ato escrito e cientificado ao sujeito
passivo” não se confunde com prorrogação de MPF, cujo acesso e acompanhamento se dá por
meio da internet e consulta por meio de código de acesso, sem cientificação direta ao
contribuinte. O Mandado de Procedimento Fiscal é documento destinado a controle e uso interno
da Administração. Comprova isso o fato de que, caso houvesse irregularidades na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF, estas não acarretariam a nulidade do lançamento, vide os
termos da Súmula CARF no 1711.
O que se verifica nos autos é que, em 10/11/2014, o Recorrente realizou
pagamento do Imposto de Renda sobre ganhos de capital dos imóveis de matrículas no 54.441,
14.452 e 15.499, de acordo com petição de e-fls. 2126 e ss. Estes pagamentos, portanto,
ocorreram em momento que havia readquirido a espontaneidade, visto que passados mais de 60
dias desde a última notificação (03/09/2014).
Em relação aos pagamentos, verifica-se que o Recorrente menciona 3 imóveis,
sendo que apenas 2 foram objeto de lançamento de omissão de ganho de capital. De acordo com
o descrito no Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital de e-fls. 2134 e 2135, para o
imóvel de no 14.452, o valor apurado pelo Recorrente de ganho de capital (R$ 68.493,83) foi ainda
maior do que aquele previsto no Termo de Verificação da Infração (R$ 68.347,95).
Já para o imóvel de no 15.499, o valor da alienação foi considerado maior que
aquele considerado pela fiscalização, mas o Recorrente aplicou um percentual de redução – FR 2
maior (14,54% ao invés de 13,04%, conforme apurado pela fiscalização). Assim, o ganho de capital
apurado pelo Recorrente foi de R$ 60.050,77 ao invés de R$ 60.608,07. O Recorrente, em seu
recurso voluntário, insurge-se apenas contra o valor considerado pela fiscalização como o valor da
venda. Defende o Recorrente que o valor efetivamente recebido seria de R$ 120.571,20, sendo R$
571,20 referente a correção monetária entre a data da assinatura do contrato e a liberação do
financiamento. A fiscalização utilizou o valor total constante na DOI, R$ 120.000,00, que também é
o valor constante no Contrato de Financiamento de e-fls. 381-382, não vislumbrando qualquer
equívoco na utilização deste valor. O Recorrente não rebate o percentual de redução utilizado pela
fiscalização.
Com isso, entendo que deve ser excluído do lançamento a omissão dos ganhos de
capital referente ao imóvel no 14.452, por ter sido realizado o pagamento integral do valor
acrescido de multa de mora, em período que foi readquirida a espontaneidade. Fica também
excluída a multa de ofício, visto que o pagamento foi realizado de forma espontânea. Deve ser
excluído também, em relação ao imóvel de no 15.499, o valor quitado, remanescendo como
omissão de ganho de capital o valor de R$ 557,03.

1 Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
17
Tendo em vista o valor remanescente de omissão de ganho de capital, necessário
esclarecer sobre a qualificação da multa de ofício a ser aplicada. Defende o Recorrente que agiu
de boa-fé, tendo apresentado à fiscalização todos os documentos relativos à venda do imóvel com
o intuito de justificar os depósitos bancários recebidos em sua conta corrente na Caixa Econômica
Federal, não tendo sido sequer necessário ser intimado a fazê-lo.
No entanto, neste ponto, entendo que assiste razão à d. DRJ, cujo trecho adoto:
Quanto à multa qualificada aplicada na omissão de ganhos de capital decorrentes
da venda de imóveis, o dolo está comprovado. A DOI e demais documentos
comprovam que o contribuinte informou valor incompatível com a venda,
omitindo conscientemente os valores para com isso reduzir substancialmente os
valores dos tributos devidos. Não há qualquer elemento que possa indicar um
engano, como seria uma inversão de valores ou o desconto de parcela não
dedutível do valor da venda do imóvel. Assim sendo, a multa qualificada é
mantida para a omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em real.

Assim, para o valor remanescente no lançamento, entendo que deve ser aplicada a
multa qualificada. No entanto, tendo em vista a retroatividade benigna, o percentual aplicado
passa a ser de 100%, em razão do advento da Lei no 14.689/23, que alterou o artigo 44 da Lei no
9.430/1996.

4. Da multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão e da Glosa da
Dedução das Despesas Médicas
O valor relativo à multa por falta de recolhimento do Carnê-Leão foi pago em
28/11/2014, após o recebimento do Auto de Infração, tendo o pagamento sido inclusive
reconhecido pela DRJ.
O mesmo ocorreu para a glosa das despesas médicas deduzidas indevidamente,
anos-calendários 2009 e 2010, que foram quitadas em 28/11/2014. O Recorrente alega que não
deve subsistir o lançamento do imposto, nem da multa. No entanto, o pagamento não
desconstitui o lançamento, tendo em vista que este débito não foi quitado antes do recebimento
da denúncia. Dessa forma, os valores realmente pagos serão aproveitados, sendo abatidos do
valor total do lançamento.

5. Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Primeiramente, antes de adentrar nas justificativas específicas em relação aos
depósitos bancários considerados de origem não comprovada pela fiscalização, o Recorrente
argumenta que os valores declarados na sua Declaração de Ajuste Anual e de sua esposa deveriam
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
18
ter sido excluídos do total dos depósitos de origem não comprovada, pelo entendimento de que
não seria razoável presumir que os valores declarados não circularam pelas contas bancárias.
No entanto, este argumento do Recorrente não prospera.
O art. 42, caput e seu parágrafo 3o, da Lei 9.430/96 é claro ao indicar a necessidade
de comprovar a origem dos recursos dos depósitos, de forma individualizada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Assim, a lei é clara ao estabelecer o ônus de comprovar individualizadamente os
créditos bancários. Por ser uma imposição legal, não é possível a sua relativização. Os depósitos
precisam ter sua origem e causa demonstradas e relacionadas aos valores já declarados, para que
possam ser excluídos do lançamento.
Este é, inclusive, o posicionamento da atual composição da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Destaca-se ementa do acórdão no 9202-011.507, de relatoria do
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA - ART.
42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
19
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Assim, não há que se falar em abatimento dos rendimentos informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Passa-se, então, à análise das comprovações individuais trazidas pelo Recorrente.

5.1.
Conta bancária da mãe do Recorrente em cotitularidade com sua irmã
Primeiramente, o Recorrente fala sobre a conta poupança de final 17-6, mantida
junto ao Banco do Brasil, por sua mãe, a Sra. Italina, que é sua dependente, em cotitularidade com
sua irmã, Sra. Maria Dall Agnol. Sustenta que as duas não foram intimadas, o que contraria a
Súmula CARF no 29, portanto, eivando o lançamento de vício insanável. Na sequência, alega que a
DRJ não apreciou as provas apresentadas e que a autoridade fiscal apenas indicou que não havia
coincidência de datas e valores. Indica que a justificativa é o saque de conta corrente para
depósito em conta poupança de mesma titularidade.
Primeiramente, quanto à falta de intimação das Sras. Italia e Maria, verifica-se, nos
autos e nas próprias razões recursais, que estas, apesar de não terem sido intimadas,
compareceram voluntariamente ao processo antes da lavratura do Auto de Infração. Em
declaração de e-fls. 316-318, em que há inclusive reconhecimento de firma da Sra. Maria Dall
Agnol, por autenticidade, as duas trazem esclarecimentos de 11 depósitos que teriam sido feitos
na conta poupança.
Ao contrário do que argumenta o Recorrente, não há que se cogitar nulidade do
lançamento, eis que a cotitular, espontaneamente, compareceu aos autos na tentativa de
fornecer elementos para a comprovação da origem dos depósitos. Ao comparecer
voluntariamente, oferecendo esclarecimentos, entendo que o aspecto teleológico do verbete
sumular de no 292 deste Conselho foi alcançado, ainda que de forma diversa da prevista – eis que
a cotitular, por vontade própria, comparece em momento anterior à lavratura do auto para
prestar esclarecimentos. Ausente qualquer prejuízo à cotitular e ao Recorrente, alcançada a
finalidade prescrita na Súmula CARF no 29, deixo de acolher a nulidade suscitada.
Em relação ao mérito dos depósitos, a declaração trazida pelas titulares da conta
indica que seriam depósitos em dinheiro provenientes de saques realizados em outras contas. No

2 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
20
entanto, com razão a autoridade fiscal e a d. DRJ, que indicaram não haver coincidência de datas e
valores que pudessem justificar os depósitos. Veja-se:
i)
Depósito de R$ 500,00, em 28/04/2010 teria sido feito com recursos de dois
saques realizados em conta corrente da Sr. Maria: um em 06/04, de R$
1.000,00 e outro de R$ 254,00 em 14/04. O depósito teria sido feito duas
semanas depois e em valor que não coincide com os saques realizados. Não
é possível indicar com firmeza que tenha sido originado destes saques.
ii)
Depósito de R$ 450,00, de 12/07/2010 teria sido feito com recursos de dois
saques realizados em conta corrente da Sr. Maria: um em 07/07, de R$
1.000,00 e outro de R$ 360,00 em 08/07. Aqui também não há coincidência
de valores e o depósito é realizado 5 dias depois, não sendo possível afirmar
essa ligação.
iii)
Depósito de R$ 750,00, de 10/11/2010 teria sido feito com recursos de dois
saques realizados em conta corrente da Sr. Maria: um em 05/11, de R$
1.000,00 e outro de R$ 360,00 em 10/11. Aqui também não há coincidência
de valores e o depósito é realizado 5 dias depois do primeiro saque, em
valor parcial, não sendo possível afirmar essa ligação.

A DRJ não deixou de analisar a documentação trazida pelo Recorrente. O que ocorre
é que as justificativas trazidas são insuficientes para formar a convicção sobre a origem e a
natureza do depósito.

5.2.
Aluguéis que teriam sido declarados pela esposa
Argumenta o Recorrente que sua esposa declarou na DIRPF ano 2009 o valor de R$
69.051,66 e ano 2010 o valor de R$ 54.553,57 de valores de aluguéis recebidos de pessoas físicas e
pessoas jurídicas. Sustenta que Pinhalzinho é uma cidade pequena, que mantém relação amistosa
com todos e que, por isso, não realizava contratos de aluguéis. Apresentou planilha que indica os
valores recebidos e os documentos probatórios anexados.
No entanto, os documentos juntados não são suficientes para comprovação da
origem dos depósitos. Como afirma a DRJ:
O contribuinte alega, ainda, que os depósitos que tiveram a origem comprovada,
mesmo que originários de rendimentos omitidos, não podem ser considerados
como depósitos de origem não comprovada, devendo ser submetidos à tributação
específica, correspondente ao tipo do rendimento omitido. O entendimento está
correto. Porém, é necessário comprovar cabalmente a que tipo de rendimento
corresponde o depósito. Ou seja, a prova da origem do recurso continua a ser
exigida. No caso em tela, a origem dos valores não foi apresentada, para nenhum
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
21
depósito, entre os lançados. Exemplar é o tópico seguinte, em que o contribuinte
alega que parte dos depósitos sem origem seriam, na verdade, aluguéis.
O interessado alega que aluguéis teriam sido pagos, mas como a locação é feita
diretamente entre as pessoas físicas, sem intermediários e sem contrato, as
provas são declarações assinadas por alegados inquilinos e demonstrativos de
aluguéis recebidos, elaborados pelo contribuinte. Como não há coincidência de
datas e valores entre os aluguéis que teriam sido recebidos e os depósitos a
serem justificados, como não há contratos, nem recibos, o lançamento é mantido,
pois a justificativa não pode ser aceita sem provas minimamente robustas.

Por exemplo, o Recorrente traz em sua planilha justificativa para depósitos de R$
380,00 que teriam sido recebidos de Dayton Stewan Dreyer, indicando na justificativa “Recebido
de Dayton Stewan Dreyer aluguel sala comercial n° 004 -Edifício Pinhal em Pinhalzinho, conforme
recibo de transf.bancária da conta 1333 Banco do Brasil e declaração em anexo. Veja todos os
meses tem este valor”.
No entanto, ao se analisar o documento comprobatório trazido pelo Recorrente,
verifica-se que há apenas um extrato das transferências, indicando os valores que foram
transferidos do Sr. Dayton para o Recorrente. O fato de identificar o remetente do depósito não é
suficiente para comprovar sua natureza. Além disso, o fato de um depósito se repetir ao longo dos
meses também não comprova sua natureza. A Súmula CARF no 30 inclusive aborda o fato de o
depósito de um mês não servir para comprovar os depósitos havidos nos meses subsequentes:
Súmula CARF no 30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

As demais justificativas trazidas pelo Recorrente também são no sentido de indicar
o remetente da transferência e, em alguns casos, mencionar a repetição de valores nos meses. No
entanto, não há documentação hábil e idônea para demonstrar a natureza dos valores.

5.3.
Rendimentos recebidos da empresa Sumattone por sua esposa
Em relação ao valor de R$ 19.078,51, recebido da Sumattone, o Recorrente informa
que seriam valores recebidos pela sua esposa e que teriam sido declarados na DIRPF como
distribuição de lucros. No entanto, a justificativa não foi aceita pela DRJ, porque a empresa não
teria declarado pagamentos a título de remuneração do trabalho e apenas R$ 40,00 de
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
22
distribuição de lucros/dividendos no ano-calendário de 2010, ainda que não tenha se discutido
que os valores advieram da Sumattone.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente. Acolho as razões de decidir
do acórdão no 2202-004.751, de 11/09/2018, que julgou a Recorrente Lenice Fumagalli Brugnera,
esposa do Recorrente, em relação aos mesmos valores:
A Recorrente, por sua vez, alega que a origem dos depósitos foi comprovada pela
juntada dos seguintes documentos:
a) escrituração contábil que a empresa Sumattone efetuou a contabilização dos
valores que saíram de seu ativo circulante, conta contábil Banco SICOOBSICRED
S.A., código contábil 1.01.01.05.45;
b) extratos bancários da empresa Sumattone que os valores transferidos, na
mesma data, mesmo valor para a conta corrente em conjunto deste contribuinte.
c) através da análise dos seus extratos bancários é possível identificar que o
histórico dos depósitos é o mesmo histórico do extrato bancário da empresa
Sumattone, inclusive com mesma data, mesmo valor.
A Recorrente argumenta também que a fiscalização aceitou a justificativa e
comprovação dos depósitos bancários no tocante ao ano-calendário de 2009, pois
os mesmos foram declarados na DIRPF como "rendimentos tributáveis de Pessoa
Jurídica" (fls. 1181 e 1182).
Assim como a Recorrente, entendo que a razão da glosa promovida pela
fiscalização não é a ausência da comprovação da origem, mas a discordância
quanto a natureza jurídica do pagamento. Com efeito, o pagamento realizado no
ano de 2010 foram declarados como distribuição de lucros, diferentemente
daquele realizado no ano de 2009. Sendo assim, conforme expressamente
previsto no §2o do artigo 42 da Lei no 9.430/96:
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberia a fiscalização aprofundar
a investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação
especificas, previstas na legislação vigente à época em que foram auferidos ou
recebidos. Em face do exposto, deve ser cancelado o lançamento relativo ao
depósito de R$19.087,51, referente ao ano-calendário de 2010.

Tendo em vista que houve a escrituração dos valores no Livro Razão da Sumattone
(e-fls. 1407 e ss.) e que houve a declaração do mesmo valor dos depósitos considerados de origem
não comprovada pela esposa do Recorrente, entendo que realmente não houve falta de
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
23
comprovação da origem, mas de enquadramento incorreto como rendimento isento, quando se
tratava de rendimento tributável.

5.4.
Rendimentos recebidos da empresa Centro de Educação Objetivo por sua
esposa
O Recorrente afirma que sua esposa recebeu R$ 71.200,51 em 2009 e R$ 60.274,15
em 2010 do Centro de Educação Objetivo e que estes valores foram declarados na DIRPF. A DRJ
aceitou a origem das comprovações, mas não aceitou aa natureza dos depósitos, uma vez que as
declarações goram apresentadas apenas no curso da fiscalização, quando não poderiam mais ser
retificadas. Além disso, a movimentação financeira da empresa não seria suficiente para a
distribuição, visto que não houve saldo suficiente. O Recorrente se defende indicando que
readquiriu a espontaneidade, como já discutido em tópico anterior e os rendimentos são
exclusivos de sua esposa, que foi cientificada apenas em 02/09/2014, no processo de no
10980.723379/2014-09. Além disso, o Livro Caixa da empresa, anos 2009 e 2010, indicaria
existência de saldo suficiente e este não foi contestado pela DRJ.
Como já indicado no Tópico 3, entende-se que realmente houve a reaquisição da
espontaneidade do Recorrente, por ter a fiscalização deixado de atuar por mais de 60 dias. Além
disso, o Livro Caixa indica saldo positivo na empresa, sendo que esta prova não foi contestada pela
fiscalização. Em 2009 (e-fls. 1048), há o saldo de R$ 32.866,14 e em 2010 (e-fls. 1149), há o valor
de R$ 245.221,98. Há também no Livro Caixa, a escrituração dos valores repassados à esposa do
Recorrente.
Sendo assim, entendo que devem ser excluídos estes valores do lançamento.

5.5.
Rendimentos de condomínios
Sustenta o Recorrente que os valores justificados como “rendimentos de
condomínios” se referem ao condomínio mensal de cada unidade, arrecadados pelo cônjuge, na
qualidade de Síndico, de imóveis nos Edifício Anjo Gabriel em Pinhalzinho (6 apartamentos),
Edifício Porta do Sol em Pinhalzinho (6 apartamentos), Edifício Diplomata em Pinhalzinho (9
apartamentos) e um prédio em Itapema (6 apartamentos). Como os condomínios não possuíam
conta bancária, nem escrituração contábil, nem Livro Caixa, no final do mês era feita a soma das
despesas e o total rateado pelos proprietários, que realizavam o pagamento na conta do
Recorrente. Informa que os valores dos rendimentos de “condomínio” foram declarados na
Declaração de Ajuste Anual, como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física.
Como bem observa a DRJ:
O interessado alega que os depósitos que alegou serem condomínio predial, que
teriam depositados em sua conta-corrente em virtude de o condomínio não
possuir conta própria em instituição financeira, estariam identificados ao se
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
24
determinar quem efetuou o depósito e comprovadas despesas que
posteriormente teriam sido reembolsadas. Não é relevante, para a omissão em
causa, saber a destinação dos valores, mas sim comprovar a sua origem. Isso não
foi feito. Apenas alegado. Não há comprovantes, contabilidade do condomínio,
boletos, nada. Mantido o lançamento, nesse ponto.
O contribuinte alega, ainda, que parte dos depósitos de condomínio teriam sido
declarados como rendimentos tributáveis, recebidos de pessoas físicas. Isso não é
justificativa e, muito menos, comprovação da origem dos valores. Mantido o
lançamento.

O Recorrente informa que juntou como justificativa os documentos de e-fls. 644 a
1483. Verifica-se, no entanto, que não há comprovação específica dos valores recebidos, apenas
alegação genérica, insuficiente para demonstrar a natureza dos depósitos.

5.6.
Lucros recebidos da Sociedade Educacional Pinhalzinho
O Recorrente alega que provou que os recursos vieram da Sociedade Educacional
Pinhalzinho de quem recebeu R$ 5000,00, em dinheiro, no dia 09/12/2010 (recibo de fls. 1210) e
depositou no dia seguinte (10/12/2010), no Banco do Brasil S/A, parte do valor recebido, ou seja,
foi depositado somente R$ 3.000,00. Argumenta que, se tais valores não possuem coincidência
com as informações prestadas a RFB, através da DIPJ, pela fonte pagadora, não pode ser
responsabilizado por isso. O recibo foi confeccionado pela fonte pagadora e quem o preencheu foi
o Sr. Sergio Luiz Mazzoneto, presidente da Sociedade, que pode ser intimado a esclarecer.
Como destaca a DRJ, um recibo assinado somente pelo interessado, sem
documentação adicional não é suficiente para comprovar as alegações. Adiciona-se a isso o fato
de não haver coincidência do valor e da data do depósito. O recibo menciona R$ 5.000,00 e o
depósito teria sido de apenas R$ 3.000,00 e somente no dia seguinte.
Ainda, não cabe intimar testemunhas neste momento do processo. Cabe ao
contribuinte trazer as provas necessárias do que alega, junto à Impugnação.

5.7.
Venda de lote para Roque Sulzbacher
Indica o Recorrente que recebeu R$ 6.942,83, em 10/08/2010 e R$ 10.000,00
recebido em 24/08/2010 como parte do pagamento de um lote vendido para o Sr. Roque
Sulzbacher. Por ter sido adquirido e revendido em seguida, no ano de 2010, não foi efetuada
transferência no Registro de Imóveis. O imóvel foi transferido diretamente do proprietário
anterior, Eckert Imóveis LTDA para o Sr. Roque Sulzbacher, o que ocorreu somente em
10/05/2013. Foi apresentado Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (e-fls.
1446-1447), de 22/06/2010, que previa o pagamento no valor de R$ 60.000,00, em 7 cheques: 4
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
25
de R$ 10.000,00, 2 de R$ 7.000,00 e 1 de R$ 6.000,00, todos para o dia 20/08/2010. A “Relação de
Operações Contratadas” do SICOOB, de e-fls. 1444, demonstra que houve o desconto do cheque
de R$ 7.000,00 do Sr. Roque, no dia 10/08/2010, que tinha como vencimento o dia 23/08/2010.
No entanto, apenas o Contrato de Compra e Venda, da forma como foi
apresentado, não é suficiente para comprovar a alegada operação, nem que os cheques
descontados se referiam a ela. O Recorrente afirma que comprou o imóvel da Eckert Imóveis LTDA
e logo o vendeu para o Sr. Roque, no mesmo ano de 2010 e que, por isso, o imóvel não teria sido
declarado na DIRPF. No entanto, não apresenta o Contrato de Compra e Venda entre a Eckert e o
Recorrente, não elucida os termos e valores pelos quais teria comprado esse imóvel, não havendo
informação nem da data que esta compra teria sido realizada. Ademais, não há declaração de
ganho de capital sobre a transação e não tem nenhuma comprovação de posse ou propriedade
em nome do Recorrente. Além disso, o contrato está assinado por apenas uma testemunha e não
há reconhecimento de firma, nem registro.
Soma-se a isso o fato de a Escritura Pública de Compra e Venda (e-fls. 2315-2317)
que transferiu o imóvel da Eckert (que seria a proprietária antes do Recorrente) ao Sr. Roque, ter
sido lavrada apenas em 10/05/2013, três anos depois da alegada transação. O documento
também indica o preço de venda do imóvel por R$ 18.000,00. Apesar de a escritura afirmar que o
preço de mercado é de R$ 60.000,00, não foi apresentada justificativa nos autos para essa
diferença do preço declarado na escritura.
Sendo assim, como não há indícios concretos de que o Recorrente participou desta
transação, entendo que os cheques recebidos não tiveram sua natureza comprovada.

5.8.
Venda de imóvel para Alceu Cericatto
O Recorrente sustenta que realizou venda de fração ideal de lote ao Sr. Alceu, em
20/03/2009 e depositou em dinheiro parte do valor recebido, sendo o depósito de R$ 1.630,00.
Indica que recebeu o valor de R$ 38.623,07, em dinheiro, pelo imóvel, que foi vendido ainda em
construção.
Apesar de afirmar que recebeu o valor de R$ 38.623,07, a Escritura Pública de
Compra e Venda apresentada nas e-fls. 2300-2301 aponta o valor de R$ 7.133,00. Ainda que tenha
ficado demonstrado que realmente ocorreu a venda, não é possível fazer a ligação do depósito de
R$ 1.630,00 com esta operação, visto que foi em dinheiro e em valor parcial.

5.9.
Venda de imóvel para Dejair Smorcinski
Houve depósito em dinheiro de R$ 6.000,00 em 03/08/2009, cuja origem e natureza
é proveniente de parte da venda do apartamento 102 do Edifício Porta do Sol. O imóvel foi
vendido em 28/07/2009, por R$ 62.000,00, tendo sido pagos R$ 7.000,00 em dinheiro e o restante
financiado.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
26
Nesse ponto, entendo que está correta a DRJ. O Recorrente teria recebido R$
7.000,00 em 28/07/2009 (terça-feira) e o depósito é de R$ 6.000,00, em 03/08/2009 (segunda-
feira). Além de não haver coincidência de datas, o valor também não é o mesmo.

5.10. Venda de imóvel para Andrios Pereira
O Recorrente vendeu um apartamento ao Sr. Andrios pelo valor de R$ 48.000,00 e
houve um depósito, na mesma data (23/10/2009), de R$ 1.000,00.
Também neste caso, não há coincidência de valores, sendo que o depósito
representaria apenas ínfima parte do valor recebido a título de venda do apartamento. Não é
possível fazer a ligação entre o valor recebido e o valor depositado em dinheiro.

5.11. Indenização danos materiais de acidente com veículo
Sustenta o Recorrente que recebeu R$ 2000,00 da Farmácia Nova Erechim LTDA,
referente ao reembolso das despesas de conserto de veículo, referente a acidente de trânsito
ocorrido no estacionamento do Mercado Itaipu, em que Sra. Claudia, dona da farmácia, colidiu no
carro da esposa do Recorrente. Consta no verso do cheque que se refere a reembolso de
despesas, declaração legível. Houve comum acordo entre as partes e a polícia não foi acionada.
O cheque apresentado pelo Recorrente, de e-fls. 1456-1457 está ilegível, sendo
possível ler apenas frase escrita no verso “Reembolso do conserto do parachoque do veículo
Aircross e do faro, em acidente no estacionamento do mercado Itaipu”. No entanto, não há outros
documentos que comprovem o acidente, como boletim de ocorrência ou orçamento de oficina
mecânica, que demonstrasse os gastos realizados e que pudesse conferir verossimilhança à
alegação. Assim, entendo que a natureza do depósito não foi comprovada.

5.12. Pequenos valores de reembolso
Neste tópico, o Recorrente indica dois depósitos que seriam valores de reembolso.
O primeiro, de R$ 202,00, seria pagamento de gás e condomínio do Condomínio Anjo Gabriel
referente a consumo do Sr. Ademir Antônio Seibel. O segundo valor, de R$ 200,00 seria reembolso
de uma diária no Hotel Dall Onder LTDA, de Bento Gonçalves. O depósito consta como origem o
hotel.
Em relação ao primeiro valor, o Recorrente junta uma planilha, na e-fls. 1080, que
demonstraria uma divisão do consumo de gás relativa à leitura de 04/06/2009 e que consta o total
a pagar de R$ 201,27 para o Sr. Seibel. No entanto, é um documento com apenas uma assinatura,
não identificada, que parece ser do Recorrente. Não há qualquer outra comprovação destes
gastos.
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
27
Em relação ao segundo valor, que seria reembolso do Hotel Dall Onder LTDA, o
Recorrente se limita o documento de e-fls. 1094, que identifica que o valor de R$ 200,00 foi
enviado pelo hotel. Apesar de identificar o remetente, o Recorrente não faz nenhuma prova da
natureza do valor recebido.

5.13. Depósitos originários de saques em conta corrente de mesma titularidade
Argumenta o Recorrente que, conforme planilha de fl. 538 a 545, há 18 depósitos
cuja origem e natureza foram os saques de valores das próprias contas do Recorrente e de sua
esposa.
As linhas da planilha de e-fls. 538-545 que possuíam valores e datas coincidentes
foram considerados pela fiscalização, não sendo mencionados no anexo do Auto de Infração.
Aqueles que se mantiveram não possuem valores coincidentes. Por exemplo, em 17/02/2010,
houve depósito de R$ 800,00, que o Recorrente afirma ter sido originado em saque de outra
conta, de mesma titularidade. No entanto, o comprovante do saque apresentado (e-fls. 1166) é no
valor R$ 11.760,00.
Dos depósitos mencionados, excetuam-se apenas dois, que devem ser excluídos do
lançamento: i) R$ 200,00, em 01/07/2010, linha 991 da planilha. Conforme documento de e-fls.
1443, o extrato da conta corrente demonstra que houve depósito em dinheiro e há identificação
“Nome: Lenice”. Então, considero que ficou provado que a própria esposa do Recorrente que
realizou o depósito; ii) R$ 520,00, em 06/12/2010, linha 1022 da planilha. Conforme documento
de e-fls. 1480, o extrato da conta corrente demonstra que houve depósito em dinheiro e há
identificação “Nome: Lauro”. Então, considero que ficou provado que o próprio Recorrente
realizou o depósito.

5.14. Venda de imóvel para Janice Massoni
Em 15/10/2010, houve um depósito de R$ 5.214,69 que o Recorrente alega ser
parte da venda do apartamento 403 do Edifício Diplomata, para a Sra. Janice Massoni. Ela teria
pagado R$ 26.000,00 nesta mesma data e, com o valor, o Recorrente fez o pagamento de
duplicatas e de INSS em nome do condomínio Esplendore, depositando o restante.
O Recorrente traz planilha em seu Recurso Voluntário, discriminando todas as
contas que foram pagas no 15/10, bem como traz, das e-fls. 2278-2289, a cópia dos boletos com a
autenticação do pagamento. Somados todos os valores das contas pagas, o valor da moto vendida
por R$ 5.500,00 (e-fls. 2290) na mesma data, pela Sra. Janice e o depósito de R$ 5.214,69,
realmente dá o valor de R$ 26.000,00. Este valor de R$ 26.000,00 é previsto no Contrato de
Financiamento da venda do apartamento (e-fls. 2274), a ser pago com recursos próprios pela
compradora.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723377/2014-10
28
Tendo em vista a comprovação dos valores gastos e a coincidência com o valor total
de R$ 26.000,00, entendo que o Recorrente conseguiu demonstrar a origem do valor de R$
5.214,69, que deve ser excluído do lançamento.

6. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para: a) excluir do lançamento a omissão dos ganhos de capital referente ao imóvel
no 14.452, por ter sido realizado o pagamento integral do valor acrescido de multa de mora, em
período que foi readquirida a espontaneidade; b) em relação ao imóvel de no 15.499, excluir do
lançamento o valor quitado, remanescendo como omissão de ganho de capital o valor de R$
557,03; c) excluir do lançamento relativo à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
de origem não comprovada, os seguintes valores: rendimentos recebidos da empresa Sumattone,
rendimentos recebidos da empresa Centro de Educação Objetivo, o depósito de R$ 200,00, de
1/7/2017, por ter sido identificado como realizado pela esposa do recorrente, o depósito de R$
520,00, de 6/12/2010, por ter sido realizado pelo próprio Recorrente e o depósito de R$ 5.214,69
da venda de imóvel para Sra. Janice; e d) aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44,
§ 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2509
DF CARF MF
Original